Tribunal: TJBA
Processo: 8003086-05.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003086-05.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: OTAVIO HENRIQUE SANTOS SOUSA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, ADRIANA MACHADO E ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO (ART. 158, § 1º, DO CP). PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE NÃO ACOLHIDOS. IRREGULARIDADES EVENTUAIS NO INQUÉRITO POLICIAL DISSOCIADAS DAS PROVAS QUE FORMARAM O CONVENCIMENTO DO JUÍZO PRIMEVO. INEXISTÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DOS APELOS. RECURSO DO ACUSADO LUTIEL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DOS DEMAIS CORRÉUS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Lutiel Macedo da Silva Bomfim, Luiz Eduardo Silva Nascimento, Otávio Henrique Santos Sousa e Ítalo Cerqueira de Araújo contra sentença que os condenou pelo crime de extorsão (art. 158, § 1º, do CP), e, quanto a Lutiel, também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, sendo absolvidos da imputação de associação criminosa. As defesas suscitam nulidades processuais, pleiteiam desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio da consunção, revisão da dosimetria e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (I) definir se irregularidades na fase inquisitorial ensejam nulidade da ação penal; (II) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o crime de exercício arbitrário das próprias razões; (III) determinar se há provas suficientes para manutenção da condenação e da majorante da extorsão; (IV) verificar a incidência do princípio da consunção, bem como a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

I. O pedido de concessão da gratuidade da justiça, deduzido pelo acusado Lutiel, não deve ser conhecido, porquanto a matéria é da competência do juízo da execução penal.

II. Quanto às nulidades suscitadas pela Defesa, os vícios ocorridos na fase do inquérito policial não contaminam a ação penal, quando o édito condenatório estiver lastreado em provas autônomas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese dos autos. Precedentes do STF.

III. Eventual demora na apresentação dos investigados à autoridade policial, no momento da flagrância, constitui irregularidade administrativa que não macula a persecução. Além disso, o juízo primevo firmou seu convencimento em elementos informativos (apreensão da arma de fogo nas proximidades do local do fato) e prova judicializada - notadamente depoimentos e declarações das vítimas -, dissociados de informações colhidas em diligência realizada no domicílio do corréu Luiz Eduardo ou na alegada devassa em aparelhos celulares dos réus.

IV. O pedido de descla
ssificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do Código Penal, não merece guarida, pois o traço distintivo do delito de extorsão reside na ilicitude do meio empregado para a satisfação da pretensão patrimonial, ainda que legítima sob o ponto de vista civil.

V. A conduta dos apelantes, ao se valerem da grave ameaça mediante o emprego ostensivo de arma de fogo, como cabalmente demonstrado nos autos, ultrapassou em muito o limite do mero "fazer justiça pelas próprias mãos", incidindo na alta reprovabilidade da extorsão, que tutela tanto o patrimônio quanto a liberdade individual e a incolumidade pessoal. A sentença, com acerto, destacou que a inclusão de três outros indivíduos (Lutiel, Otávio e Ítalo) na empreitada, sem que possuíssem vínculo creditício original com a vítima, descaracteriza o art 345 do Código Penal, pois este pressupõe a satisfação de pretensão própria do agente, o que não se verifica nos réus que atuaram em concurso, com ostensiva divisão de tarefas, conferindo à ação um caráter manifestamente intimidatório e criminoso, que não se coaduna com a figura penal menos grave.

VI. A conduta praticada, revestida de grave ameaça, com o emprego de arma de fogo e contribuição de três comparsas para coagir a vítima a pagar quantia em dinheiro, caracteriza o delito de extorsão, ainda que o empréstimo eventualmente tenha sido realizado sem a exigência de juros.

VII. A existência de laudo pericial com registro de ausência de marcas de percussão nas munições não tem o condão de afastar a materialidade do crime de extorsão, pois a majorante se caracteriza pelo emprego ou uso da arma, e não pela sua efetiva potencialidade lesiva ou consumação letal.

VIII. Malgrado as vítimas tenham declarado, de forma uníssona, que o acusado Lutiel exibiu a arma de fogo para incutir fundado temor de mal injusto, caso não houvesse a satisfação do crédito, o artefato foi apreendido por integrante da guarnição policial no interior do veículo TOYOTA Corolla utilizado pelo grupo. Além disso, ao ser interrogado em juízo, o corréu Luiz Eduardo confessou a propriedade da arma de fogo.

IX. Da prova coligida aos autos, dessume-se que quanto ao denunciado Lutiel, o porte ilegal de arma de fogo constituiu o meio necessário e exclusivo para o cometimento da extorsão, naquela ocasião. Afigura-se plenamente justificável, portanto, a aplicação do princípio da consunção, como requerido pela defesa do denunciado Lutiel Macedo da Silva Bonfim.

X. A pena-base de todos os acusados foi fixada no mínimo-legal, sendo reconhecida a causa de aumento do art. 158, § 1º, do Código Penal, em seu patamar máximo, de 1⁄2 (um meio), diante da atuação em concurso de quatro agentes e do emprego de arma de fogo. Precedentes do STJ.

XI. Diante do resultado do julgamento, fica concedido ao apelante Lutiel Macedo da Silva o direito de recorrer em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação interpostos por Otávio Henrique Santos Sousa, Ítalo Cerqueira de Araújo e Luiz Eduardo Silva Nascimento não providos. Apelo interposto pelo corréu Lutiel Macedo da Silva conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido, para, à luz do princípio da consunção, condená-lo unicamente como incurso no art. 158, § 1º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Concedido ao apelante Lutiel o direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 68, 158, § 1º, e 345; CPP, arts. 155 e 804; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 247605/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2002451/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no HC 904677/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC 758768/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.03.2024; TJBA, Apelação nº 0500994-74.2019.8.05.0103, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 14.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº
8003086-05.2025.8.05.0274
, em que figuram, como apelantes,
LUTIEL MACEDO DA SILVA BOMFIM
,
LUIZ EDUARDO SILVA NASCIMENTO
,
OTÁVIO HENRIQUE SANTOS SOUSA
e
ÍTALO CERQUEIRA DE ARAÚJO,
e como apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Otávio Henrique Santos Sousa, Ítalo Cerqueira de Araújo e Luiz Eduardo Silva Nascimento, e em
CONHECER EM PARTE
e, nessa extensão,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do corréu Lutiel Macedo da Silva Bonfim, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.